Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0048116-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO EMBARGADO: MARCELO JOSE DE LIRA, LEONARDO FIGUEIRA, FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO, HOMERO DE OLIVEIRA COSTA, JANICE PEREIRA MONTEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para conhecimento e manifestação sobre a notícia do óbito do réu Marcelo José de Lira (ID 64334238) BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 17:15:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator